Tribunal: TJBA
Processo: 8016805-84.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016805-84.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULA NIELI MACEDO CALISTO e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. LEI Nº 9.870/99. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que declarou a nulidade de reajuste de mensalidade no ano de 2025, limitando-o a 4,77%, reconheceu a ilegalidade de reajustes entre 2019 e 2024 e determinou a devolução em dobro dos valores cobrados em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto (i) à legalidade dos reajustes de mensalidades; (ii) à valoração das provas relativas à variação de custos; (iii) à alegada quebra de isonomia entre alunos; e (iv) à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo vícios que justifiquem a integração do julgado.

6. A instituição de ensino não comprova adequadamente a variação de custos exigida pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99, apresentando planilhas genéricas e inconsistentes, incapazes de demonstrar a necessidade do reajuste.

7. O julgador pode valorar livremente as provas, nos termos do art. 371 do CPC, sendo legítimo utilizar a discrepância entre faturamento global e custos como indício de abusividade.

8. A cobrança diferenciada entre alunos viola a boa-fé objetiva, a isonomia contratual e a equidade nas relações de consumo, incumbindo ao fornecedor demonstrar a justificativa técnica para a distinção, conforme art. 373, § 1º, do CPC.

9. A restituição em dobro é devida independentemente de prova de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

A conduta da embargante evidencia violação ao dever de transparência, afastando a alegação de engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 371 e 373, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.870/99, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n.
8016805-84.2024.8.05.0146
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e
PAULA NIELI MACEDO CALISTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA